Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721188-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO AMOM MATIAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS (ID 72937871), com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator